Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716574-64.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão ID 67578124, inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), afetado para “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72487253). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as razões do recurso constitucional dizem respeito à suposta defasagem de valores depositados na conta do PASEP a partir de cálculos apresentados pela recorrente com valores comprovadamente incorretos, e não acerca de quem compete o ônus de exibir documentação comprobatória dos pagamentos, questão central do representativo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031